Tribunal: TJMT
Processo: 0008005-80.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008005-80.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 03.525.646/0001-80 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RATIFICOU A SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – SOCIEDADE DE ADVOCACIA –RECOLHIMENTO DE ISSQN DE FORMA FIXA COM PERIODICIDADE ANUAL – CNPJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ALTERAR O RECOLHIMENTO – ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Embora a impetrante, possua CNPJ e tenha optado pelo Simples Nacional, ela se trata de sociedade de advocacia, cuja responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais é atribuída exclusivamente aos sócios proprietários, de maneira que, para o desenvolvimento do serviço de advocacia a autora do
mandamus
não dispõe de estrutura complexa multidisciplinar e de cunho empresarial.

Se mostra lícito o recolhimento do ISSQN de forma fixa e não com base em percentual de 2% ou 5% sobre o faturamento bruto como tem sido cobrado pelo ente Municipal.

inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença cujo teor concedeu a ordem em favor da impetrante, dada a patente constatação de violação ao seu direito líquido e certo.

Decisão monocrática que ratificou a segurança mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão monocrática que, em sede de
remessa necessária, ratificou a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 0008005-80.2015.8.11.0041 impetrado por
Ludovico Antônio Merighi Advogados Associados
, cujo teor concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de exigir o ISSQN, sobre o faturamento mensal da sociedade de advogados impetrante e passe a cobrar de forma fixa.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que a nada obstante a decisão monocrática, tenha consignado
“
a compatibilidade da opção pelo SIMPLES NACIONAL, com a sistemática de recolhimento através de alíquota fixa, fato é que o aludido tributo deve ter sua incidência regida única e exclusivamente pela Lei Complementar nº. 123/2006, ou seja, por meio da receita bruta mensal, nos termos preconizados pelos artigos 13 e 18, §3º, daquele diploma legislativo
” (Id. 192442162, fl.04).

Pontua ainda, que “
a despeito da parte autora, ora recorrida, organizada como Sociedade de Advogados, defender o seu direito de ser tributada pelo ISSQN fixo anual e não pelo faturamento bruto, revelou, ela própria, fato incompatível de seu próprio direito, ao informar sua adesão ao Simples Nacional, desde 01/01/2015, conforme documentação acostada pela mesma
” (Id. 192442162, fl.04).

Assevera que “
embora a opção pelo Simples Nacional seja facultativa, a sua escolha implica diretamente em aquiescência da Base de Cálculo e Alíquotas fixadas pela Lei Complementar nº 123/2006
” (Id. 192442162, fl.07).

Assegura ser “
inevitável, portanto, a conclusão de que, salvo alteração na Lei Complementar do Simples Nacional, o ISS fixo continua aplicável às sociedades de advogados em geral, mas não às beneficiárias do Simples Nacional
” (Id. 192442162, fl.10).

Forte nessas premissas, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que se reconheça a legalidade na cobrança de ISSQN através de alíquota fixa (Id. 192442162, fl.18).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 192444196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que
Ludovico Antonio Merighi Advogados Associados
, impetrou mandado de segurança contra ato indigitado como coator de lavra do
Secretário Municipal De Finanças Do Município De Cuiabá/MT,
para que seja declarada a ilegalidade

do ISSQN sobre o faturamento mensal da sociedade de advogados impetrantes, especialmente no que tange

a base de 2% a 5%, para que seja determinando ainda que o imperado se abstenha de inscrever em dívida

ativa a sociedade de advogados e promova em seu desfavor a execução fiscal.

Após o regular andamento da marcha processual, a segurança fora concedida pelo juízo a quo nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades coatoras que se abstenham de exigir o ISSQN sobre o faturamento mensal da sociedade de advogados impetrante, em especial no que tange a base de cálculos de 2% a 5%, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015
”.

Sem a interposição de recurso, os autos subiram para reexame necessário da sentença por força do disposto no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

De forma monocrática, a sentença fora monocraticamente confirmada (Id. 172506157).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (Id. 183674173).

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na repetição dos mesmos argumentos apresentados por ocasião da oposição dos Embargos de Declaração,
em especial
na insistência pela adoção da tese de que: a opção da sociedade de advocacia pelo Simples Nacional, não se coaduna com o recolhimento do ISSQN de forma fixa.

O recurso
não
comporta provimento
. Explico.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 9º, do Decreto n. 406/68, deve ser cobrado ISSQN de forma fixa anual, nos casos de sociedade que possua as seguintes características: uniprofissionalidade, ausência de caráter empresarial e atuação e responsabilidade pessoal dos sócios.

Vejamos a legislação:

“Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

[...]

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

[...]

LISTA DE SERVIÇOS

[...]

88. Advogados; [...]”.

Para tanto, deve ser examinado o objeto social da pessoa jurídica, o qual deve coincidir com a atividade correlata à habilitação profissional dos seus sócios, cuja atividade profissional permita que atuem como profissionais liberais, mas resolvem empregar esforços comuns para prover os meios materiais de viabilizar a prestação de serviços e auxiliarem-se mutuamente na formação da clientela.

Cabe ressaltar que para a aplicação do ISSQN Fixo anual, não se admite ainda a realização de atividade diversa daquela correspondente à habilitação profissional dos sócios, impõe-se que todos os sócios desempenhem diretamente a atividade-fim, participando efetivamente na prestação de serviços e respondendo de forma pessoal, bem como que a organização não possua característica empresarial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 111 DO CTN, BEM COMO AO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LEGALMENTE REGULAMENTADOS. POSSIBILIDADE DE SUBMETER À TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA DE ISSQN ESTABELECIDA EM VALOR FIXO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...)VII -
Conforme o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.417.214/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017; AgInt no AREsp n. 1.226.637/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 7/11/2018; AgInt no REsp n. 1.400.942/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 22/10/2018
.VIII - A análise do acórdão impugnado, quando em confronto com as razões recursais, revela que a irresignação do recorrente, em relação ao regime tributário de ISSQN aplicável à recorrida, vai de encontro às convicções da Corte Julgadora originária que,
com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que a sociedade autora, embora constituída sob a forma de sociedade limitada, não perdeu a sua natureza de sociedade de profissionais, porquanto o seu objeto social compreende a prestação pessoal de serviços contábeis, não podendo ser considerada empresarial apenas em decorrência da forma societária adotada, razão pela qual se submete à tributação fixada pelo art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968.
IX - A revisão do entendimento acima retratado, por meio da reinterpretação dos dispositivos legais federais reputados violados, demanda, necessariamente, o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice ao conhecimento recursal constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual (in verbis): "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". X - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019)

In casu,
analisando os documentos apresentados com a exordial, tenho que a impetrante, embora possua CNPJ e tenha optado pelo Simples Nacional, ela se trada de sociedade de advocacia, cuja responsabilidade técnica pela execução dos serviços profissionais é atribuída exclusivamente aos sócios proprietários
.

Além disso, para o desenvolvimento do serviço de advocacia a impetrante não dispõe de estrutura complexa multidisciplinar e de cunho empresarial.

Com efeito, nesse caso, se mostra licito o recolhimento do ISSQN de forma fixa e não com base em percentual de 2% ou 5% sobre o faturamento bruto como tem sido cobrado pelo ente Municipal.

A matéria encontra-se inclusive pacificada no STJ, como cito:

“TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI 406/68. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. 2. Recurso Especial não provido
”.
(REsp n. 1.740.420/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 26/11/2018.)

Desse modo, entendo que inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que, em sede de reexame necessário, ratificou a sentença cujo teor concedeu a ordem em favor da impetrante, dada a patente constatação de violação ao seu direito líquido e certo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024